Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007674-55.2003.8.07.0001 RECORRENTES: ERNESTO ROCHA TORRES, DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA TORRES RECORRIDOS: DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA TORRES, DISTRITO FEDERAL, ERNESTO ROCHA TORRES DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais, conforme requerido no ID 50789411. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027